Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR HOSPITAL CONTRA PACIENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NASAL. SEPTOPLASTIA POR VIDEOENDOSCOPIA, TURBINECTOMIA E RINOPLASTIA. PROCEDIMENTOS PARCIALMENTE COBERTOS POR SEGURO DE SAÚDE. FALHA NO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AO SEGURO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide e se revelaria inócua a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do representante legal da pessoa jurídica autora para perquirir a ordem dos fatos discutidos no processo, não implica malferimento à defesa da parte ré o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O autor, hospital, e a ré, paciente, amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de fornecedor e consumidor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a ré realizou 3 (três) procedimentos cirúrgicos nasais: turbinectomia, septoplastia por videoendoscopia e rinoplastia. Após o recebimento da alta, sobreveio cobrança pelo hospital, autor da presente ação de cobrança, de valores referentes à cirurgia plástica (rinoplastia) e à utilização de videoendoscopia na septoplastia.

4. Observa-se pela cópia dos e-mails constantes nos autos que houve ajuste entre as partes de que a paciente arcaria com a cirurgia plástica. Consta, inclusive, o reconhecimento do débito nos referidos documentos juntados pela própria ré.

5. Por outro lado, quanto ao procedimento de septoplastia, segundo acordado, deveria ser coberto integralmente pelo seguro de saúde, do qual a ré é beneficiária. Contudo, em razão de erro administrativo do hospital ao efetuar a solicitação à seguradora, o pedido de autorização foi feito sem a inclusão da videoendoscopia na cirurgia. Houve, portanto, falha na prestação do serviço do hospital, que torna a cobrança da unidade hospitalar à paciente, no que se refere à utilização da videoendoscopia, indevida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.